Tribunal: STF
Processo: RE 1370073
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Paracatu/MG, assim ementado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTATUAL – EFETIVAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4.876 – NULIDADE – CONTRATAÇÃO – TEMA 1020 STJ – FGTS DEVIDO. Conforme julgado da controvérsia repetitiva do Tema 1020 perante o STJ, fixou-se a seguinte tese “Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LC n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado. Assim, consoante entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, concluiu-se que, em razão da nulidade da contratação, o servidor, ora recorrente, possui direito ao FGTS, não obstante tenha mantido vínculo estatutário com o Estado de Minas Gerais por determinado período”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, inciso IX, e 102, §2º, da Constituição Federal.



    Alega que a parte autora, ora recorrida, obteve aposentadoria pelo regime próprio dos servidores públicos do Estado de Minias Gerais, de modo que encontra-se abrangido pela modulação dos efeitos no julgamento da ADI nº 4.876/MG pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O entendimento firmado pelo Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte que, no julgamento da ADI nº 4.876/DF, de minha relatoria, conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07. 



    Na oportunidade, ficaram ressalvados dos efeitos desta decisão (a) aqueles servidores que já estejam aposentados e (b) aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (c) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (d) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.



    Confira-se a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4876, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1/7/2014).



    No caso em apreço a parte recorrente encontra-se aposentada desde 14/6/16, conforme consignado no acórdão atacado, nesses termos:



    “Arguiu o recorrente a preliminar de ilegitimidade ativa do autor, sob a tese de que este é servidor aposentado em 14/06/2016, segundo qual a situação deste estaria ressalvada da aplicação dos efeitos da decisão do colendo Superior Tribunal Justiça no julgamento do Tema 1020. 



    Observa-se que, de fato, o recorrido foi aposentado em 14/06/2016, conforme ID 141912665 – Pág. 10”. 



    Assim, como a parte recorrente está aposentada pelo regime próprio dos servidores do Estado de Minas Gerais, não foi atingida pela decisão proferida no julgamento da referida ação declaratória de inconstitucionalidade, permanecendo com seu vínculo previdenciário com o regime próprio inalterado, pelo que não faz jus ao recebimento do FGTS.



    Com efeito, segundo entendimento consolidado no STF são “devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pelo Tribunal de origem”, o que não ocorreu no caso dos autos. A propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.141.430/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/9/18).



    Sobre o tema, destaca-se a seguinte decisão monocrática: RE nº 1.365.431/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/2/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Sem custas, tampouco honorários advocatícios, nos termos do 55 da Lei nº 9.099/95.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente